Tribunal: TJDFT
Processo: 0731046-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0731046-62.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JESSICA RODRIGUES GALENO IMPETRANTE: POLLYANA BRANDAO BRAZ AUTORIDADE: JUIZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pela advogada Pollyana Brandão Braz, em favor de Jéssica Rodrigues Galeno, contra decisão do MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiências de Custódia que converteu a prisão em flagrante da paciente em prisão preventiva nos autos n.o 0732505-96.2021.8.07.0001 da Quinta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal (ID 103393098 - Pág. 01/04). Consta dos autos que a paciente Jéssica e seu companheiro Maicon Luciano Lima Alves foram presos em flagrante em 15/09/2021 pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Na ocasião, após denúncias anônimas de que Maicon estaria traficando drogas na sua residência, a polícia efetuou diligências no local e visualizou Maicon vendendo drogas a dois usuários, os quais foram abordados na posse de porções de maconha, confirmando tê-las adquirido de Maicon. No interior da residência, foram localizadas mais porções de droga, sendo que a paciente Jéssica segurava dois tabletes de maconha nas mãos no momento da abordagem policial. Com os usuários foram apreendidas uma porção de 0,93 g de massa líquida de maconha e uma porção de 0,58 g de massa líquida de maconha. Foram apreendidos na residência do casal e no carro de Jéssica: a) duas porções de 817 g de massa líquida de maconha; b) onze porções de 214 g de massa líquida de maconha; c) dezesseis porções de 17,6 g de massa líquida de maconha; d) uma porção de 183,65 g de massa líquida de cocaína (ID 29429162 - Pág. 21/28), além de R$ 422,00 em espécie, uma máquina de cartão de crédito, duas balanças de precisão e um aparelho celular (ID 29429162 - Pág. 18/19). Na delegacia, a paciente Jéssica narrou que a droga encontrada na residência e em seu carro pertence a seu companheiro, que nega que seja traficante de drogas e que “é estudante e reforça que não tem nada a ver com as atividades de seu marido, e que é trabalhadora”. Disse, ainda, que “tem um filho menor de idade, que ficará aos cuidados de sua sogra” (ID 29429162 - Pág. 10). O coautuado Maicon declarou que nega que tenha vendido droga e que estava usando droga no momento que a polícia chegou. Afirmou que tem uma dívida de R$ 1.000,00 referente a cocaína com “Erik” e que estava guardando a droga que foi encontrada em sua casa, sendo que sua companheira Jéssica também não é traficante. Disse, ainda, que tem um filho menor de idade que está aos cuidados de sua mãe (ID 29429162 - Pág. 12). O MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiências de Custódia que converteu a prisão em flagrante da paciente e de Maicon Luciano em prisão preventiva (ID 103393098 - Pág. 01/04). No presente habeas corpus, a Defesa pugna pela revogação da prisão preventiva da paciente ou pela sua substituição pela prisão domiciliar, expedindo-se alvará de soltura. É o relatório. O writ deve ser inadmitido. De início, cumpre esclarecer que, em consulta ao Processo Judicial Eletrônico de Primeira Instância, verificou-se que a Defesa da paciente formulou idênticos pedidos de revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, de substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar perante o Juízo da Quinta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal nos autos n.o 0732902-58.2021.8.07.0001. Tendo em vista a identidade entre os pedidos formulados no presente habeas corpus e nos pedidos de revogação da prisão preventiva e de concessão de prisão domiciliar formulados na origem, convém aguardar a decisão da magistrada de primeiro grau, para evitar supressão de instância, a qual pode, inclusive, ser prejudicial à paciente. Assim, não obstante a existência de decisão apontada como coatora proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia acerca da prisão preventiva da paciente (embora sem pronunciamento sobre o pedido de prisão domiciliar), há que se considerar que a formulação de pedidos idênticos perante o Juízo da Quinta Vara de Entorpecentes recomenda que se aguarde a apreciação dos pleitos pela autoridade judiciária a quo, a fim de se resguardar, efetivamente, o duplo grau de jurisdição em favor da paciente. Deve-se, portanto, aguardar a decisão da magistrada de origem sobre os pedidos de revogação da prisão preventiva e de sua substituição por prisão domiciliar (este último ainda não apreciado pelo juízo de primeira instância). Em caso de indeferimento do pedido, poderá a Defesa dirigir-se a esta Corte em nova impetração. Dessa forma, deve ser inadmitido liminarmente o habeas corpus, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;” Diante do exposto, não admito o presente habeas corpus, com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 28 de setembro de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador